Tribunal: TJBA
Processo: 0003481-07.2008.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003481-07.2008.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAVANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES (OAB:BA11332-A), RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS (OAB:BA41222-A) APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA (OAB:BA19036-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES CORRETOS. APLICAÇÃO ART. 917, § 3º, DO CPC. EMBARGANTE NAÕ SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PROVA, AINDA QUE MÍNIMA, DE SEU DIREITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ART. 373, INCISO II, DO CPC. ENCARGOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por devedores em face de instituição financeira, afastando as alegações de prescrição intercorrente, excesso de execução e ilegalidade nos encargos contratuais, e determinando o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se ocorreu a prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente, se houve excesso de execução, diante da alegação de cobrança superior à devida e se são ilegais as cláusulas contratuais que preveem a incidência da TJLP e a cláusula "del credere". III. Razões de decidir 3. Não configurada a prescrição intercorrente, ante a ausência de intimação do credor e existência de incidentes processuais que afastam a caracterização de inércia. 4. Alegação de excesso de execução desconsiderada por ausência de apresentação de memória de cálculo ou valor considerado correto pelos embargantes. 5. Legalidade da utilização da TJLP, conforme previsão contratual e Súmula 288, do STJ; ausência de prova de cobrança autônoma e abusiva da cláusula “del credere”. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente exige inércia do credor, ausência de causas suspensivas e intimação prévia; não se configurando tais requisitos, a execução deve prosseguir. 2. A alegação de excesso de execução exige demonstração do valor correto e memória de cálculo, cuja ausência impede seu exame. 3. A cláusula de incidência da TJLP é válida quando pactuada; a cláusula 'del credere' demanda prova de cobrança autônoma e abusiva para ser considerada ilegal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 373, II; 917, §§ 3º e 4º; 921, §§ 4º e 5º; 98, § 3º; 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2289984/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1972904/SP, T4, j. 09.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.02.2021; TJBA, APL 0004330-07.2005.8.05.0113, Rel. Des.ª Heloísa Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 08.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 0003481-07.2008.8.05.0250; Recorrentes: OMS Agropecuária Ltda e Outros (2); Recorrido: Banco do Nordeste do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator